Tribunal: TJMT
Processo: 1026448-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026448-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), MARCOS JOSE SILVA DE LIMA - CPF: 075.181.141-60 (PACIENTE), RAIZA GARCEZ PINTO - CPF: 046.443.491-27 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), REINALDO GALENO SILVA - CPF: 046.630.562-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DA CUSTÓDIA DA SEGUNDA PACIENTE EM DOMICILIAR – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERICULOSIDADE SOCIAL – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CRIMES ENVOLVENDO
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000)

As condições pessoais favoráveis
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000)

“Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa; a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1017727-06.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026448-44.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

DR. LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL

PACIENTE(S):

MARCOS JOSE SILVA DE LIMA

RAIZA GARCEZ PINTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS JOSE SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe

1008621-96.2022.8.11.0007), que converteu o flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada, roubo majorado [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], tortura mediante sequestro e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outros crimes], em concurso material - art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013; art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP; art. 1o, inciso II, da Lei n.o 9.455/1997; e art. 121, § 2o, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP - (ID 154266185).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) “
os pacientes são primários, ou seja, ostentam bons antecedentes, [...] possuindo endereco certo e conhecido
”; 3)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4)
“
a paciente Raiza é mãe de um menor de apenas 05 (cinco) anos
”, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual aos pacientes ou aplicadas medidas cautelares alternativas. Em pleito subsidiário, convertida a
prisão provisória de
RAIZA GARCEZ PINTO
em domiciliar

(ID 154266178), com documentos (ID 154266179/ID 106643714).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, em recesso forense (ID 154280164).

O Juízo singular prestou informações (ID 155317170).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PACIENTES INDICIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – POSTULA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA OU, ALTERNATIVAMENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR PARA A PACIENTE EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 157568209)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva
com a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante ao custodiado Marcos, ressai do caderno investigativo que este cometeu, em tese, os crimes de tortura e tentativa de homicídio contra a vítima Reinaldo. A gravidade concreta do delito revela a crueldade das lesões sofridas pela vítima, a qual foi espancada com chutes e ponta pés, golpeada com pedaço de mangueira ou outro objeto, coronhadas de pistola e, ainda, sofreu disparos de arma de fogo, os quais não lhe atingiram por ter corrido do local.

Destaca-se que a gênese do fato em epígrafe se deu em razão da compra de entorpecentes e suposto desentendimento entre símbolos ou gestões de facções criminosas rivais, sendo que a custodiada Raiza, na companhia de outras pessoas, torturaram e tentaram matar a vítima Reinaldo. Nesse ponto, ressai do auto de prisão em flagrante que os custodiados supostamente integram organização criminosa, denotando maior intervenção estatal a fim de romper novas empreitadas delitivas.

Já em relação a custodiada RAIZA GARCEZ PINTO, embora a Autoridade Policial tenha lhe atribuído a conduta de tráfico de drogas, segundo o boletim de ocorrência, narrado pela própria vítima, a custodiada também participou da tentativa de homicídio, da tortura e é supostamente integrante de organização criminosa. [...]

Revela-se da singela leitura do boletim acima que a custodiada Raiza efetivamente teve participação nas condutas delitivas relativas a tortura, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, o que demonstra a crueldade e violência da sua conduta. O modo de execução dos crimes, em conjunto com outros agentes, com o intuito de ceifar a vida da vítima, com a prática de tortura, deixa evidente a necessidade de resguardar a ordem pública. [...]

Por todo o exposto, considerando que os crimes em comento maculam a ordem pública notadamente a gravidade concreta dos delitos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAÍZA GARCEZ PINTO [...]”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 154266185).

Em 19.1.2023, a denúncia foi oferecida em face dos pacientes (PJe 1008621-96.2022.8.11.0007).

Em 20.1.2023, a inicial acusatória foi recebida (PJe 1008621-96.2022.8.11.0007).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta dos crimes [pacientes e outros indivíduos não identificados teriam sequestrado a vítima, a levado até uma região de mata, a torturado com golpes de mangueira, chutes e coronhadas na cabeça, subtraído sua carteira e tentado matá-la mediante disparos de arma de fogo, após realização de sinal em referência à facção rival PCC].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento dos pacientes em delitos praticados em concurso de pessoas [ao menos quatro agentes] e motivados por desentendimento entre facções criminosas constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 491382/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.3.2019; HC no 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Em relação às medidas cautelares, constata-se que os pacientes, na condição de integrantes da facção do “Comando Vermelho”, teriam participado efetivamente dos crimes perpetrados contra a vítima, decretados em espécie de “tribunal do tráfico”, em razão dela ser membro da facção rival PCC [pacientes se dirigiram até a residência da vítima em um veículo Chevrolet Celta, cor prata, conduzido pela paciente RAIZA, na companhia de terceiros não identificados, obrigaram que ela entrasse no porta-malas do automóvel e a levaram até uma área de mata, onde o paciente MARCOS, munido de arma de fogo, a agrediu violentamente, inclusive efetuou disparos em sua direção, enquanto a paciente RAIZA filmava a ação criminosa].

Frise-se que o Estado de Mato Grosso tem sido ocupado por facções especializadas no tráfico de drogas, por ser rota de entrada de substâncias entorpecentes oriundas dos países andinos [Bolívia e Peru] e distribuição para regiões do Brasil e da Europa, de modo que os grupos criminosos disputam o controle local [Capital e interior] na comercialização de maconha e cocaína, notadamente. Na compreensão dessa dinâmica, os homicídios [consumados e tentados] são categorizados como “salves executórios” e marcam a disputa de território entre o “Comando Vermelho” e PCC no âmbito estadual (TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso Trindade.
“ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá”
- Disponível em:

www.ri.ufmt.br).

Nessa linha intelectiva, o envolvimento dos pacientes em tortura mediante sequestro e tentativa de homicídio, praticados sob ordens e cartilha do poder paralelo, reveste-se de maior gravidade, a elidir a substituição das custódias por medidas cautelares diante da aparente periculosidade social de ambos.

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1007776-85.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2022)

No que tange à prisão domiciliar, a paciente RAÍZA GARCEZ PINTO
comprovou ser mãe de Enzo Brayan Pinto Siqueira, de 5 (cinco) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 154266184).

Todavia,
os crimes imputados envolvem violência e grave ameaça à pessoa
[tortura mediante sequestro e tentativa de homicídio],
circunstância que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque “
não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018
” (
STJ, HC no 628.455/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2021).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 646.627/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2021; AgRg no HC 687.917/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.9.2021; HC n. 757.211/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.8.2022.

Em caso semelhante [prisão preventiva por crimes praticados com violência e grave ameaça], recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa; a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1017727-06.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1o.12.2022)

Nesse quadro, a paciente RAIZA
GARCEZ PINTO
não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023